Tribunal: STF
Processo: RE 89172
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
- NÃO E LICITO A AUTORIDADE JUDICIÁRIA NEGAR CERTIDÃO DE
EXISTÊNCIA OU NÃO DE DÉBITO FISCAL REFERENTE A PESSOA FÍSICA,
SOB O FUNDAMENTO DE SER ELA SOCIA DE UMA SOCIEDADE POR COTAS DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA QUE ESTA SENDO EXECUTADA E QUE, POR ISSO,
TEVE SEUS BENS ARRESTADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.